Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711952-90.2019.8.07.0003 APELANTE: FELIPE GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Conforme teor da decisão de ID 20019039, determinou-se o sobrestamento do feito pela repercussão geral reconhecida no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (Tema n. 506/STF). Entretanto, constou por equívoco no sistema do PJe que a suspensão se deu pelo Tema n. 546/STF. Assim, procedo a retificação para que se cumpra o decisum de ID 20019039 com o sobrestamento pelo Tema n. 506/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF